Tribunal: STF
Processo: RE 1348722
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Valdir José dos Santos, pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



    “APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO Mandado de segurança Servidor público estadual ativo Policial Militar Adicional de insalubridade Pretensão de incorporação para todos os fins, no foco da desfiguração da natureza jurídica daquela verba Inadmissibilidade Feição pro labore faciendo preservada - Reiterados precedentes do STF Absorção por efeito de lei ou pontuais inclusões em outras verbas, que não equivale nem autoriza a incorporação aos vencimentos pretendida Descontos previdenciários sobre o adicional de insalubridade Pretensão à sustação dos descontos e repetição dos valores Inviabilidade Adicional incorporável (lato sensu, como absorção, na espécie) aos proventos de aposentadoria, conforme a previsão do art. 6º da LCE nº 432/1985 Inexistência de ofensa ao decidido, pelo E. STF, no tema 163 (RE nº 593.068/SC) Precedentes Sentença mantida RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO, NÃO CONHECIDO O REEXAME NECESSÁRIO.”.



    Opostos embargos de declaração, estes foram parcialmente acolhidos para afastar a condenação à verba honorária, mantendo, no mais, o acórdão embargado.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação aos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 40, §§ 2º e 12, 93, inciso IX, 150, IV; 195, § 5º; e 201, § 11, da Constituição Federal.



    A parte recorrente pretende, em suma, a incorporação do adicional de insalubridade ao salário base de seus vencimentos para fins de inclusão deste na base de cálculo dos adicionais temporais, quinquênio e sexta-parte ou, alternativamente, a exclusão da incidência de descontos de contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de adicional de insalubridade por se tratar de verba transitória, indenizatória, provisória e de caráter “pro labore faciendo”.



    Sustenta que os paradigmas vinculantes objeto dos Temas 163 e 448 corroboram para o acolhimento da pretensão recursal.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Registro que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, apontado como violado, não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento.



    O referido entendimento foi reafirmado no julgamento do AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339.



    Além do mais, esta Corte, ao examinar o ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, Tema 660, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    No que tange ao mérito, observo que o Tribunal de origem consignou tratar-se, o impetrante, ora recorrente, de servidor público estadual ativo - Policial Militar - que questiona a natureza jurídica do adicional de insalubridade diante do decidido nos Temas 163 e 448 da repercussão geral, bem como do previsto no art. 6º da LCE nº 432/1985. 



    Nesse contexto, entendeu o Colegiado de origem por manter a sentença de improcedência do pedido nos seguintes termos: 



    “O adicional de insalubridade, a rigor, é verba eventual, pro labore faciendo, e, assim, não pode ser incorporada nos vencimentos, para todos os fins, anotado, contudo, sua denominada "incorporação" aos proventos por força da lei, em verdade, indica quadro de absorção legal, não propriamente de verba desfigurada incorporável. 



    (...)



    Da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, portanto, colhese o entendimento da impossibilidade de extensão do adicional de insalubridade para os policiais militares do Estado de São Paulo, por desfiguração de verba, ou seja, como vantagem de caráter geral. Ao contrário, firme é a leitura de sua feição pro labore faciendo. 



    Inclusões pontuais do referido adicional em outras verbas, a incluir sua absorção nos proventos, então, é por efeito de lei, não de desfiguração da natureza da verba, e, por isso, não pode ser incorporada nos vencimentos para todos os fins. 



    É preciso ressaltar os fatores que geram a incorporação das verbas aos proventos dos inativos: a) o caráter remuneratório da verba, em sua feição geral, impessoal e permanente, a incluir, obviamente aquelas vantagens desfiguradas, classificadas como aumento disfarçado de remuneração (ante sua real configuração geral, linear e impessoal); b) por efeito legal, ou seja, por pura e simples determinação legal, abstração à natureza jurídica da vantagem, quando, então, são absorvidas, o que pode incluir acréscimos que, na raiz, pelo seu molde legal, são de caráter transitório, eventual ou pro labore faciendo. 



    E, assim, considere-se o que dispõe o art. 1º e 6º da LCE nº 432/85 (atualizada até a LCE nº 1.179/2012), sobre a concessão de adicional de insalubridade aos funcionários e servidores da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, que assim dispõe: 



    “Artigo 1º - Aos funcionários públicos e servidores civis da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, será concedido um adicional de insalubridade pelo exercício, em caráter permanente, em unidades ou atividades consideradas insalubres.” (....) 



    “Artigo 6º - No cálculo dos proventos será computado o adicional de insalubridade a que fizer jus o funcionário ou servidor no momento da aposentadoria, na base de 1/60 (um sessenta avos) do respectivo valor para cada mês em que, no período dos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores a aposentadoria, o funcionário ou servidor tenha estado em exercício nas condições referidas no artigo 1º, com a percepção do mencionado adicional.” 



    Não é, ademais, sem razoabilidade, o entendimento de que, para os policiais militares e civis, o benefício do adicional de insalubridade pago a todos, desde o ano de 1992, em seu grau máximo, pode aparentar disfarce de reajustamento remuneratório. 



    Contudo, melhor análise revela apenas o fenômeno de absorção legal. 



    Logo, não vinga a presente demanda de policial militar, em atividade, que pretende a incorporação do adicional de insalubridade para todos os fins, por lei ou por efeito de classificação desfigurada, mas, antes, é necessário ponderar o caráter pro labore faciendo da gratificação, a partir do entendimento já apontado do E. STF.



    (...)



    Ademais, o E. STF fixou, no tema nº 163, RE nº 593.068/SC, a tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', adicional noturno' e adicional de insalubridade'”. 



    Logo, contrario sensu, uma vez incorporáveis ou incorporados (lato sensu, como absorção, na espécie) nos vencimentos ou nos proventos, tais verbas estão sujeitas à incidência da contribuição previdenciária. 



    E, neste ponto, como visto, é certo que o adicional de insalubridade se incorpora (lato sensu) nos proventos de aposentadoria desta categoria de servidores estaduais.



    Confira-se a Lei Complementar Estadual nº 432/1985: 



    Artigo 6º - No cálculo dos proventos será computado o adicional de insalubridade a que fizer jus o funcionário ou servidor no momento da aposentadoria, na base de 1/60 (um sessenta avos) do respectivo valor para cada mês em que, no período dos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores a aposentadoria, o funcionário ou servidor tenha estado em exercício nas condições referidas no artigo 1º, com a percepção do mencionado adicional. 



    Ora, o pedido do autor, no sentido de não incidência das contribuições previdenciárias sobre o adicional em foco (insalubridade), obstaria, pois, o seu direito a aposentar-se com essa parcela vencimental, de maneira incorporada aos seus proventos de aposentadoria, quando de sua inativação. 



    Assim, observada a possibilidade legal da incorporação do adicional de insalubridade aos proventos de aposentadoria, não há ofensa alguma ao entendimento do E. STF acerca do tema, e são devidos, então, os descontos previdenciários sobre o adicional de insalubridade.



    (...)



    Logo, é preciso reconhecer que estes descontos a título de contribuição previdenciária foram feitos de maneira legal, o que impede a sua repetição, e conduz à reforma da r. sentença, para o decreto da improcedência da demanda.”



    Como se vê, a decisão encontra-se em harmonia com a orientação consolidada pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 163 e 448 da repercussão geral. 



    Tratando-se especificamente sobre a pretensão ora em análise, transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da fundamentação do voto condutor proferido pela Ministra Rosa Weber, em caso análogo ao presente, nos autos da Rcl 47.205/SP, que bem aborda a questão: 



    “8. Consoante consignei na decisão agravada, os agravantes pretendem demonstrar não incidir, no caso, a contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, à luz do entendimento fixado por esta Suprema Corte no RE 593.068/SC (Tema 163) e no RE 642.682/SP (Tema 448). 



    9. Esta Suprema Corte, ao exame do RE 593.068/SC, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, concluiu pela não incidência da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, como no caso do adicional de insalubridade. Reproduzo a ementa do acórdão paradigma: 



    “Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 



    1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 



    2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 



    3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 



    4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo.



     5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade.” 



    6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas.” (RE 593.068/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 22.3.2019) 



    10. Lado outro, especificamente no que diz com o adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar do Estado de São Paulo 432/85, esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 642.682/SP, também sob repercussão geral, reafirmou a sua jurisprudência no sentido de contemplar apenas os servidores que exercem atividades insalubres efetivamente comprovadas, vedada a sua extensão aos servidores inativos e aos pensionistas, por não ser vantagem de caráter geral. Fixada a tese no Tema 448, nos seguintes termos: É incompatível com a Constituição a extensão, aos policiais militares inativos e pensionistas, do adicional de insalubridade instituído pela Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo . 



    11. Conforme assinalei na decisão agravada, o julgamento do RE 642.682/SP circunscreveu-se ao exame da extensão, como corolário da paridade, do adicional de insalubridade aos policiais militares inativos, sem a declaração de inconstitucionalidade do art. 6º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo. Em outras palavras, esta Corte não declarou a invalidade da incorporação do adicional de insalubridade aos proventos de aposentadoria. A controvérsia então resolvida tratava da extensão aos servidores inativos, em decorrência do direito à paridade, de parcela remuneratória criada após sua aposentação (Rcl 45.313/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, 23.02.2021). 



    Na espécie, mantida a incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, com fundamento no art. 6º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo, por se tratar de verba incorporável aos proventos de aposentadoria e auferida pelos agravantes não por norma de extensão, mas sim pelo exercício, quando em atividade de efetiva atividade insalubre. 



    12. Nesse contexto, incólume a decisão agravada quanto à ausência de ofensa aos paradigmas de repercussão geral ou de teratologia da decisão reclamada.”



    Por oportuno, cito a ementa do referido precedente:



    EMENTA AGRAVO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 593.068/SC (TEMA 163). RE 642.682/SP (TEMA 448). INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR 432/1985 DO ESTADO DE SÃO PAULO. VERBA INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Suprema Corte, ao exame do RE 593.068/SC (Tema 163), concluiu pela não incidência da contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, como, em regra, no caso do adicional de insalubridade. 2. Quanto ao adicional de insalubridade dos policiais militares instituído pela Lei Complementar do Estado de São Paulo 432/1985, esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 642.682/SP (Tema 448), reafirmou a sua jurisprudência no sentido da impossibilidade de extensão, como corolário da paridade, do adicional de insalubridade aos policiais militares inativos cuja aposentadoria ocorreu antes da instituição de tal verba pecuniária, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do art. 6º de referida Lei Complementar. 3. Inocorrente violação das decisões proferidas pelo STF no RE 593.068/SC (Tema 163) e no RE 642.682/SP (Tema 448), porquanto mantida a incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade com fundamento no art. 6º da Lei Complementar 432/1985 do Estado de São Paulo, por se tratar de verba incorporável aos proventos de aposentadoria e auferida pelos agravantes não por norma de extensão, mas sim pelo exercício, quando em atividade, de efetiva atividade insalubre. Precedentes. 4. Agravo conhecido e não provido. (Rcl 47.205 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe 18/10/2021) (grifo nosso)



    No mesmo sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO RECURSO. 1. Firmada a premissa de que a verba é incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor, com base no art. 6º da LC estadual nº 432/1985, o órgão reclamado decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento do Tema 163, pelo que não procede a alegada má aplicação da sistemática da repercussão geral. 2. A petição de agravo interno não impugnou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido.” (Rcl 43.252-AgR/SP, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.02.2021) 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de usurpação da competência do STF em face de equívoco do tribunal de origem ao aplicar paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 593.068 – tema 163 – e no RE-RG 642.682 – tema 448). 3. Ausência de teratologia na decisão reclamada. 4. Pretensão de revisitação das teses. Descabimento. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 45.313-AgR/SP, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.4.2021)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem honorários advocatícios, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente